Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-24.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Previdenciária – Entregador – Alegação de incapacidade por males na coluna, sem menção alguma de infortúnio do trabalho – Segurado que era beneficiário do auxílio-doença previdenciário pretendendo o seu restabelecimento ou a concessão de aposentadoria por invalidez - Ausência de menção na inicial acerca de acidente do trabalho (típico ou equiparado) ou doença ocupacional - Prestação

Ementa:
Previdenciária – Entregador – Alegação de incapacidade por males na coluna, sem menção alguma de infortúnio do trabalho – Segurado que era beneficiário do auxílio-doença previdenciário pretendendo o seu restabelecimento ou a concessão de aposentadoria por invalidez - Ausência de menção na inicial acerca de acidente do trabalho (típico ou equiparado) ou doença ocupacional - Prestação jurisdicional que não deve se afastar do pedido e causa de pedir da demanda – Julgado a quo que aprecia o pedido de reparo previdenciário - Competência da Justiça Federal – Juiz Estadual Singular com delegação Federal – Inviabilidade, todavia, de apreciação da matéria previdenciária por esta Corte - Cuidando o recurso de questão relacionada a benefício de natureza previdenciária, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante a disposição dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal - Ademais, ausência total da descrição do fato que teria acarretado nos problemas de saúde que acometem o autor - Conflito de competência suscitado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, competente para solucionar o presente conflito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007207-24.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO
CESAR SANT' ANNA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso para a apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça do conflito de competência ora suscitado.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-24.2018.8.26.0189 -Voto no 16.140
2
VOTO No: 16.140
APELAÇÃO No: 1007207-24.2018.8.26.0189.
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR HEITOR KATSUMI MIURA
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: INSS
APELADO: PAULO CESAR SANT'ANNA JUNIOR.
Previdenciária
Entregador
Alegação de incapacidade
por males na coluna, sem menção alguma de infortúnio do
trabalho Segurado que era beneficiário do auxílio-doença
previdenciário pretendendo o seu restabelecimento ou a
concessão de aposentadoria por invalidez - Ausência de
menção na inicial acerca de acidente do trabalho (típico ou
equiparado) ou doença ocupacional - Prestação jurisdicional
que não deve se afastar do pedido e causa de pedir da
demanda Julgado a quo que aprecia o pedido de reparo
previdenciário - Competência da Justiça Federal
Juiz
Estadual Singular com delegação Federal Inviabilidade,
todavia, de apreciação da matéria previdenciária por esta
Corte - Cuidando o recurso de questão relacionada a
benefício de natureza previdenciária, a competência para
dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 3a Região, consoante a disposição dos artigos
108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal -
Ademais, ausência total da descrição do fato que teria
acarretado nos problemas de saúde que acometem o autor -
Conflito de competência suscitado ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça, competente para solucionar o presente
conflito.
A r. sentença de fls. 93/97, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação previdenciária proposta por Paulo Cesar Sant'Anna
Junior em face do INSS para determinar o restabelecimento do auxílio-doença
previdenciário acrescido dos demais consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 105/111), buscando a reforma
do julgado. Sustenta que não há incapacidade indenizável, uma vez que o laudo
pericial atesta que a incapacidade é parcial e temporária. Afirma que a função
exercida pelo autor como entregador não exige esforço físico e que a lesão não
implica em redução da capacidade laboral para as atividades exercidas à época.
Argumenta que o autor foi admitido por outro empregador, o que revela a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-24.2018.8.26.0189 -Voto no 16.140
3
de incapacidade. Entende que o segurado não preencheu o requisito carência,
principalmente se considerar a data de início da incapacidade. Subsidiariamente,
questiona o marco inicial do benefício.
Com contrarrazões.
Não houve interposição de recurso oficial.
O recurso foi dirigido para o Eg. TRF da 3a Região que,
declinando da competência em razão da matéria, determinou a remessa dos autos
para este Tribunal de Justiça (fls. 137/140).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações
de natureza acidentária.
É o relatório.
De início, há necessidade de delimitar a competência para a
apreciação do recurso.
Da análise da petição inicial, verifica-se que não há pedido
embasado em acidente do trabalho. Aliás, o autor sempre percebeu benefícios de
cunho previdenciário (B31). Também, a r. sentença a quo determinou o
restabelecimento do benefício à luz da legislação previdenciária.
Não há nenhuma prova de infortúnio de trabalho e a pretensão
do autor está cingida ao reconhecimento de incapacidade para o trabalho por doença
sem menção alguma a acidente do trabalho, típico ou equiparado.
Nem sequer há prova de vínculo empregatício na data do
suposto infortúnio.
O que se teve foi pedido de cunho previdenciário, cujo
julgamento em primeiro grau observou os limites da lide previdenciária.
O recurso voluntário autárquico foi interposto e o processo foi
então remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região que, diante do
parecer lançado no laudo e demais elementos dos autos, declinou da competência, em
razão da matéria, determinando a remessa dos autos para esta Corte, considerando
que o objeto do recurso é apenas de natureza acidentária (fls. 137/140).
Com efeito, pretende o requerente a implantação de benefício do
auxílio-doença previdenciário, com conversão em aposentadoria por invalidez, em
razão das patologias descritas na inicial, sem fazer qualquer alusão à origem das
patologias como oriundas do trabalho exercido.
Note-se que o autor nem mesmo descreve as atividades laborais
por ele exercidas ou a origem das lesões, apenas afirmando que é segurado da
previdência social e está acometido de doenças incapacitantes.
Não há descrição alguma de acidente de trabalho ou equiparado
a este na peça inaugural. Também, não foi juntada Comunicação de Acidente de
Trabalho, informes ou declaração do empregador acerca de eventual acidente de
trabalho.
O autor apenas aduz que está impossibilitado de retornar ao
trabalho em razão das moléstias descritas na inicial.
Nem poderia ser diferente, já que o autor não vincula as
patologias descritas na peça inaugural com algum acidente de trabalho ou a este
equiparado.
Ora, ainda que exista relatório médico ou parecer do perito
atestando que o autor relata um acidente durante o labor, nenhum documento foi
juntado aos autos que comprovem a origem das lesões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-24.2018.8.26.0189 -Voto no 16.140
4
A despeito do decreto de procedência do pedido exarado pelo
Juízo Cível Estadual reconhecendo o direito ao benefício previdenciário, já que a
julgadora em momento algum refere se há ou não nexo causal com liame trabalhista,
e em que pese o anterior reconhecimento da incompetência absoluta, em razão da
matéria, pelo C. Tribunal Regional Federal para apreciar e julgar os recursos, verifico
que, no caso, a competência não pode ser atribuída a este Tribunal de Justiça.
Ora, a simples caracterização dada pelo perito de supostos
motivos que teriam desencadeado a lesão, ainda que por narrativa do autor em
anamnese, não seria elemento hábil a alterar a causa de pedir e/ou o pedido exposto
na petição inicial.
A respeito do tema vale citar a jurisprudência do C. STJ,
respaldando entendimento deste E. Tribunal:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E
JUSTIÇAESTADUAL. CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
1. A definição da competência em razão da
matéria rege-se pela natureza jurídica da
questão controvertida, a qual é aferida pela
análise do pedido e da causa de pedir.
Precedentes.
2. Mesmo que o julgador primeiro entendido,
por meio da prova pericial, que é caso de
benefício decorrente de acidente do trabalho,
deve a ação prosseguir na justiça federal,
competente para processar e julgar lides de
natureza previdenciária em observância ao
pleito inicial.
3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo Federal da 3a Vara
Cível de Presidente Prudente - SJ/SP.
(Conflito de Competência 2009/0156716-5,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Terceira
Seção, Data do Julgamento 14/10/2009, Data
da Publicação/Fonte DJe 30/11/2009)
Diante desse quadro, restam inalteradas a causa de pedir e o
pedido inicial, de natureza previdenciária, não se admitindo uma interpretação
mais abrangente, a fim de se alterar matérias e competências, até porque não se
cogitou em se estabelecer causa e consequência entre as doenças detectadas e
nexo causal vinculado a um acidente do trabalho ou equiparado.
Diga-se, ademais, que é defeso ao juiz proferir sentença em
favor do autor de natureza diversa da pedida, circunstância que se reveste de um
vício, devendo, do mesmo modo, decidir a lide nos limites em que a demanda foi
proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas que, por lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-24.2018.8.26.0189 -Voto no 16.140
5
deveriam ter sido levantadas por iniciativa das próprias partes.
A par disso, conclui-se que a sentença será extra petita quando a
prestação jurisdicional foi oferecida à luz da análise de pedido diverso daquele objeto
da exordial.
Da mesma forma, caso este Tribunal se pronuncie sobre assunto
previdenciário usurpará de competência que não lhe foi conferida pela Constituição
Federal, em decorrência da matéria, violando gravemente nossa lei maior.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de
pedido oriundo de acidente do trabalho - causa de pedir nem sequer descrita na
inicial -, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109
da Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente previdenciária, a
competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as disposições dos
artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Considerando-se que a Comarca de Fernandópolis não possui
Juízo Federal, atuou o MM. Magistrado Estadual, investido de Jurisdição Federal,
com fundamento na disposição contida no art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
De fato, o julgado deixou de levar em consideração o nexo
causal com o trabalho (acidente típico ou equiparado), até porque o infortúnio
de trabalho não foi mencionado na petição inicial, apreciando o pedido à luz do
reparo previdenciário.
Dessa forma, diante da anterior decisão do Tribunal Federal
Regional, que também entendeu ser incompetente para dirimir a questão, forçoso
suscitar conflito de competência, determinando-se a remessa dos autos eletrônicos ou
cópias das principais peças desta ação ao Colendo Superior Tribunal de Justiça,
competente para solucionar o conflito ora suscitado, nos termos do artigo 105, I, d,
da Constituição Federal, restando prejudicada a apreciação do recurso enquanto não
dirimida a controvérsia pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Ante ao exposto e por meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso
para a apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do conflito de
competência ora suscitado.
JOÃO ANTUNES
Relator